Tribunal: TJBA
Processo: 8001342-54.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001342-54.2019.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ONDINA GIARDIM Advogado(s): RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA, JOSIAS GARCIA RIBEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8º, DO CPC. VALOR DE ALÇADA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Caso em exame Apelação cível interposta por Ondina Giardim contra sentença que, ao julgar improcedente a ação, fixou honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do §8º do art. 85 do CPC. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a correção da fixação de honorários advocatícios de sucumbência por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, em razão de o valor da causa não refletir o conteúdo econômico da demanda. Razões de decidir O art. 85, §8º, do CPC autoriza a fixação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou inestimável, desde que observados os critérios do §2º (grau de zelo, natureza da causa, trabalho realizado e tempo exigido). O juízo de origem observou tais parâmetros, fixando verba compatível com a relevância da demanda e a atuação profissional. A jurisprudência admite a adoção da equidade em hipóteses de valor meramente de alçada, evitando distorções remuneratórias. Ausente trabalho adicional em grau recursal, não se aplica a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, quando o valor da causa for meramente de alçada e não refletir o proveito econômico. A fixação deve observar os critérios objetivos do §2º do art. 85 do CPC, vedada a fixação arbitrária. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Apelação nº 8001342-54.2019.8.05.0154, em que figuram como Apelante ONDINA GIARDIM e Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data registrada em sistema. MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA Juíza Convocada/RELATORA MM06